Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARTIGOS 305, 306 E 309 CTB. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO III, CTB. AUSENTE BIS IN IDEM. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 305, 306 e 309, todos da Lei no 9.503/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar o acerto da sentença quanto à fração utilizada para exasperar a pena-base na dosimetria do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB); (ii) examinar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 298, inciso III, do CTB ao crime do art. 305.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. 3.1. Sendo esse o acréscimo adotado na sentença, deve ser mantido.
4. Adequada a incidência da agravante prevista no art. 298, inciso III, da Lei no 9.503/97 quando a pessoa comete o crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) sem possuir Carteira de Habilitação, não havendo bis in idem por ele também ter sido condenado como incurso no art. 309 do mesmo diploma legal.
5. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. 5.1. Readequação de ofício.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o, 69; Lei no 9.503/1997, arts. 293, 298, inciso III, 303, 305, 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1855935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868308, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024.